Tribunal: TJPA
Processo: 0864944-20.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864944-20.2019.8.14.0301

APELANTE: ODONTO MAIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0864944-20.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ODONTO MAIS CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA

ADVOGADO: JOÃO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DECISÃO SANEADORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou antecipadamente o mérito da demanda sem prévia manifestação sobre o requerimento de produção de prova testemunhal, formulado pela parte autora na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de decisão saneadora sobre o pedido de produção de provas configura cerceamento do direito de defesa, implicando na nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil determina que, quando houver requerimento de produção de provas, o juiz deve se manifestar previamente sobre sua necessidade, por meio de decisão saneadora, conforme o art. 357 do CPC.

4.

A ausência dessa manifestação judicial e a consequente supressão da fase instrutória configuram cerceamento do direito de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

5.

O julgamento antecipado da lide, sem permitir que a parte produza as provas requeridas, compromete a regularidade do trâmite processual e afronta o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

6.

A jurisprudência pátria reconhece a nulidade da sentença quando o juiz deixa de apreciar o pedido de produção de provas antes de proferir julgamento de mérito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da fase de saneamento e eventual produção de provas.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de decisão saneadora sobre pedido de produção de provas configura cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença. 2. O juiz deve se manifestar expressamente sobre a necessidade ou desnecessidade da prova requerida, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 10, 357 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado; TJ-CE, Embargos de Declaração 0009139-80.2019.8.06.0126, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 29/09/2021, 3ª Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0864944-20.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ODONTO MAIS CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA

ADVOGADO: JOÃO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ODONTO MAIS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
contra
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, visando a anulação ou reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que
julgou improcedente
a ação de indenização por danos morais movida pela apelante.

A apelante ajuizou ação de indenização contra o Banco Santander, alegando que um funcionário da instituição
adentrou suas dependências e acusou um de seus funcionários de furto
, afirmando que ele teria retirado um envelope com
R$ 3.000,00
de dentro da agência.

A situação teria ocorrido
diante de outros funcionários e pacientes da clínica
, causando
grande constrangimento
e danos à imagem da empresa.

A apelante busca a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

CERCEAMENTO DE DEFESA

o

A sentença foi proferida
sem que fosse realizada a audiência de instrução e julgamento
.

o

Duas testemunhas
foram arroladas desde o início do processo, mas
não foram ouvidas
, o que impediu a produção de prova essencial.

o

A jurisprudência do STJ reconhece que a
ausência de oitiva de testemunhas pode configurar cerceamento de defesa e nulidade da sentença
.

2.

DANO MORAL CONFIGURADO

o

O dano à
honra objetiva da empresa
ficou caracterizado pela acusação pública e injusta feita dentro do estabelecimento da clínica.

o

A presença de pacientes e funcionários durante a abordagem
comprometeu a imagem da empresa
, causando prejuízos.

o

O Código Civil e a jurisprudência consolidada do STJ reconhecem que
pessoas jurídicas podem sofrer dano moral
, desde que haja lesão à sua
honra objetiva
.

3.

INOBSERVÂNCIA DA PLENITUDE DOS FATOS

o

O magistrado
desconsiderou a totalidade dos eventos
, limitando-se a afirmar que houve apenas um
telefonema
do banco para a clínica.

o

No entanto, conforme narrado na inicial, além da ligação, uma funcionária do banco
foi pessoalmente ao local
, ameaçando chamar a polícia caso a funcionária da clínica e seus superiores
não comparecessem à agência bancária
.

o

Esse fato
não foi devidamente analisado
na sentença.

4.

NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

o

A apelante pleiteia a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
caso o recurso seja provido, conforme previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Nesse contexto, pleiteia:

1.

O provimento do recurso
, com a reforma da sentença.

2.

A anulação da sentença
por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento.

3.

Caso não seja anulada a sentença
, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Majoração dos honorários advocatícios
.

Contrarrazões (PJe Id nº 11.540.826).

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento (Plenário Virtual).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0864944-20.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ODONTO MAIS CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA

ADVOGADO: JOÃO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estão presentes os pressupostos processuais intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), impondo-se o conhecimento do recurso.

Dentre os argumentos trazidos na apelação está a alegação de nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por ter dispensado a produção de provas somente em sentença, sem o saneamento do feito e o prévio anúncio do julgamento do mérito. Trata-se, portanto, de questão prejudicial que deve ser analisada antes de se adentrar na análise da fundamentação jurídica do julgamento de mérito.

De início, devo pontuar que, havendo a suscitação de questões preliminares em contestação (art. 337 do CPC) e a manifestação pela produção de outas provas, em regra, a sentença não é o momento adequado para a resoluções das questões processuais pendentes, as quais deverão ser deliberadas por decisão de saneamento, nos termos dos art. 357 do CPC, cuja redação é a seguir transcrita:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento”.

No caso dos autos, observa-se que a parte recorrente, desde a inicial, requereu a produção de prova testemunhal, nos seguintes termos:

“(...)

e) protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, requerendo, desde já, se necessário, a produção de prova testemunhal ou outra qualquer que se demonstre útil para o deslinde da presente causa;

.....................................................................................................

ROL DE TESTEMUNHAS:

HENRIQUE MELO GABY,
brasileiro, casado, em comunhão parcial de bens, fisioterapeuta, inscrito no C.I. sob n° 6424267 PC/PA e no CPF sob o n° 915.520.442-20, residente e domiciliado à Rua Bernal do Couto, n° 901, Ed. Real Seasons, Torre Summer, Apto 1504, Bairro Umarizal, CEP: 66055-080, Belém/PA.

PRISCILLA MARQUES FERREIRA,
brasileira, inscrita no RG sob n° 4506683 PC/PA e no CPF/MF sob o n° 886.519.672-68, residente e domiciliada em Avenida 25 de Setembro, n° 1474, Apto 1702, Bairro Marco, CEP: 66093-005, Belém/PA”.

Via de regra, a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarreta nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
“.

Entretanto, o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de decisão saneadora, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição uma vez que o juízo ad quem ao prolatar o acordão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco, ora embargante, contudo, majorou a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes para 12 %. Frisa que, uma vez parcialmente provido o recurso, não haverá condenação em honorários. 2. Contudo, em sessão realizada no dia 12 de agosto de 2021 acordou a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em anular de oficio a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito com a necessária dilação probatória, e julgar prejudicada a análise recursal, nos termos do voto da Relatora . 3. Verifica-se, portanto, que as razões do presente recurso se encontram dissociadas dos fundamentos da decisão ora vergastada. 4. Com efeito, é dever do recorrente, à luz do princípio da dialeticidade, demonstrar o desacerto do relator ao fundamentar a decisão impugnada, atacando especificamente e em sua totalidade o seu conteúdo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que as razões apresentadas não impugnaram os fundamentos da decisão objurgada, razão pela qual o não conhecimento do presente recurso, nos termos do art . 932, III, do CPC, é a medida que se impõe. 5. Recurso não conhecido”.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00091398020198060126 CE 0009139-80 .2019.8.06.0126, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021).

Desse modo, havendo nos autos requerimento da parte para a produção de outras provas, faz-se obrigatória a prévia manifestação do juízo em momento anterior à sentença, seja pelo deferimento ou indeferimento do pedido, por meio de decisão saneadora fundamentada, nos termos do art. 357, do CPC, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação do devido processo legal.

Porém, o que se vê nos autos é que, além da parte promovida ter manifestado a intenção de produzir prova, o Juízo de primeiro grau precipitou julgamento antecipado da lide sem sanear o processo, através da resolução das questões processuais pendentes e sem o prévio anúncio da antecipação do julgamento de mérito.

Assim, a regularidade da tramitação processual foi comprometida pela ausência de prévia manifestação do juízo sobre as provas requeridas, por meio de decisão saneadora que delimitasse as questões de fato sobre as quais deveriam recair a atividade probatória ou declarasse motivadamente sua desnecessidade, anunciando previamente o julgamento antecipado da lide.

A ausência de saneamento do feito pode configurar hipótese de nulidade processual quando o juiz deixar de observar disposições legais para a condução do processo, seja deixando de realizar as diligências necessárias para a correção de eventuais vícios ou irregularidades; seja omitindo-se na delimitação das questões relevantes para o julgamento da causa e a fixação dos procedimentos a serem adotados.

Em ambos os casos, quando a ausência do saneamento do feito resultar em prejuízo para a parte, deverá ser observada a nulidade processual de todas as decisões tomadas posteriormente à fase em que deveria ter ocorrido o saneamento, sob pena de cerceamento de defesa e violação dos princípios e as regras constitucionais inerentes ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal) e das normas fundamentais do processo civil (arts. 1º, 3º, 7º, 9º e 10 do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES . ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8 .14.0040, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Acrescento que, embora o destinatário da prova seja o juiz, à medida que este entende ser desnecessária a produção de outras provas nos autos, deverá fundamentar sua decisão permitindo a manifestação das partes antes do julgamento antecipado do feito, sob pena de incorrer em erro no procedimento.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para decretar nulidade da sentença, por estar configurada a violação ao devido processo legal e o cerceamento de defesa da parte, ficando determinado, ainda, o retorno dos autos ao Juízo de origem para o devido saneamento do feito e posterior prosseguimento do trâmite processual.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, quanto a majoração dos honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/04/2025